Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONSTATADO. OPINIÃO NEGATIVA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PESSOA PÚBLICA. DIRETOR SINDICAL. CONDUTAS PASSÍVEIS DE CRÍTICA. OPINIÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela Associação ré contra sentença que deu parcial procedência aos pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, bem como para determinar a retirada dos comentários realizados em publicação no aplicativo Instagram. Nas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, alegando que as mensagens divulgadas no Instagram, embora em conta criada no nome da Associação ré, foram promovidas pelo presidente da entidade, Ubiraci Lima Santos; e ativa, sob o argumento de que o autor/recorrido não é alvo das declarações publicadas no referido aplicativo, as quais foram direcionadas ao SINDBOMBEIROS/DF. No mérito, argumenta que não houve ofensa injusta, em face das peculiaridades do caso. Sustenta a primazia da liberdade de expressão e a ausência dos requisitos do dever de indenizar. Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 41184987).
III. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a Teoria da Asserção, segundo a qual, a análise das condições da ação é realizada de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial e for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. Da análise dos autos, verifica-se que as mensagens supostamente ofensivas foram divulgadas no aplicativo Instagram a partir da conta criada em nome da Associação ré e direcionadas ao SINDBOMBEIROS/DF e à equipe de diretores, na qual se insere o autor, por exercer o cargo de diretor de finanças, o que é suficiente para se fazer presente a legitimidade de ambas as partes. A efetiva responsabilidade da recorrente é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia cinge-se a averiguar se os atos praticados pela Associação ré são aptos a violar o direito à honra e/ou à imagem do autor.
V. Os incisos IV e IX do art. 5o da Constituição Federal estabelecem como direitos fundamentais a livre manifestação do pensamento e a expressão da atividade de comunicação, reforçados no art. 220, § 1.o quando disciplina a plena liberdade de informação jornalística. No entanto, é pacífico o entendimento de que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. Ao revés, são relativos porque podem entrar em conflito com outros direitos fundamentais. Sobre o tema, destaca-se o seguinte aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça: “(...) O limite ao direito à livre manifestação de pensamento é o direito individual à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem que, quando depreciadas ou desvalorizadas por publicações inadequadas, sofrem violação contra a qual a própria Constituição assegura indenização pelo dano moral ou material (CF, art. 5o, X). A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e o seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo o anonimato e a violação de direitos fundamentais da pessoa humana”. (Acórdão 1114560, 07191237520178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018).
VI. Cabe destacar, todavia, que, tratando-se de figuras políticas e públicas, é natural que ocorra, em maior escala, críticas e comentários a respeito da atuação pública. Portanto, para os ocupantes de cargos políticos, há uma natural e consequente exposição da imagem o que enseja uma posição de evidência na sociedade e os expõe a maiores críticas. Assim, é certo que nem todos os comentários acerca da atuação pública e política de ocupantes de cargos desta natureza configuram danos morais passíveis de indenização. Nesse sentido, o seguinte julgado: “As opiniões e críticas, especialmente quando proferidas dentro de um contexto político, decorrem da liberdade de expressão, uma garantia constitucional fundamental, mas que não é ilimitada, porquanto não acoberta condutas injuriosas sem qualquer relação com o debate político democrático e que nada informa ou acrescenta à sociedade. (...). Por outro lado, em se tratando de pessoa pública, envolvida em assuntos e acontecimentos políticos, como no caso concreto, é assente o entendimento de que tal circunstância sujeita a autora a maior nível de exposição e julgamentos por parte da opinião pública. Nesse cenário, impõe-se o elastecimento da tolerância quanto a publicações potencialmente lesivas à honra, especialmente quando aparentar existir interesse público no conteúdo do compartilhamento da mensagem apontada como abusiva”. (Acórdão 1413679, 07532981120218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022).
VII. Na hipótese em apreço, a recorrente postou em seu perfil, no Instagram, fotografia de um informativo dirigido aos associados da entidade, fazendo menção ao SINDBOMBEIROS/DF e à equipe de diretores do sindicato, com frases como: “fraudar eleições”, “por causa dessa nova diretoria a categoria de bombeiros civis vem sucumbindo”, “estes senhores nunca pensam nestes trabalhadores só em fraude”, “não são confiáveis”, “crimes cometidos”, “sairá do sindicato pelas mãos da justiça”. Além disso, cita número de Ação (00008329120175100015) que tramitou na Justiça Trabalhista, cujo desfecho foi a declaração de nulidade do processo eleitoral realizado no sindicato em 2017.
VIII. Da análise do conjunto fático-probatório, constata-se que referidas expressões representam críticas negativas da associação à conduta da diretoria do sindicato, relacionadas ao objeto do processo supracitado. No que tange à expressão “crimes cometidos”, refere-se ao episódio ocorrido na sede do sindicato que resultou em lesões corporais e lavratura de boletim de ocorrência criminal. Desse modo, ainda que de cunho negativo, os comentários não ultrapassam a fronteira do permitido para uma conduta lícita e não ensejam condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, que é pessoa pública, status que decorre da própria natureza do cargo que desempenha (diretor sindical). Portanto, não há que se falar em reparação civil, visto que a Associação ré exerceu o seu direito de liberdade de expressão e pensamento, em situação que não foge à normalidade daqueles que emitem opinião sobre determinado assunto ou acontecimento de interesse da categoria que representa. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Custas Pagas. Sem honorários, em face da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.